Tribunal: STF
Processo: HC 133050
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O fato de o pronunciamento atacado desafiar revisão criminal não é óbice à impetração. 



    LEGITIMIDADE – ESTUPRO – VÍTIMA E FAMÍLIA – INSUFICIÊCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA – MINISTÉRIO PÚBLICO. Ante a insuficiência econômico-financeira da vítima e de familiares, o Ministério Público é parte legítima para propor a ação penal.